Tribunal: TJDFT
Processo: 0701799-95.2024.8.07.0011
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0701799-95.2024.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIA CRISTINA SOALHEIRO SILVA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO REDISTRIBUIÇÃO Da análise dos autos, verifico que não foi observada a prevenção do e. Desembargador Relator Arnoldo Camanho de Assis em virtude de seu afastamento no período da distribuição (ID 65232078). Considerando a convocação do e. Juiz de Direito Jansen Fialho de Almeira para a substituição do e. Desembargador prevento, redistribuam-se os autos, procedendo-se à devida compensação. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator